Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-28.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019819-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (EMBARGANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL
-
OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida), interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença, nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se a respectiva ação for julgada extinta sem resolução do mérito, posto que a legislação civil não faz qualquer distinção.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019819-28.2022.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:
HERBERT COSTA THOMANN

EMBARGADO:
SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que

negou provimento

ao Recurso de

apelação interposto pelo Embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não manifestou sobre
a ausência de interrupção do prazo prescricional, de modo que

não poderia o prazo prescricional voltar a fluir somente após o trânsito em jugado da sentença de extinção da ação de busca e apreensão.

Aduz que concluindo pela “
não interrupção do prazo prescricional, temos que (1) em 16/12/2015 houve a distribuição da busca e apreensão pelo rito especial (Dec-Lei 911/64); (2) houve a indicação de endereço diferente do apurado no contrato de financiamento para a citação do Embargante naquela ação; (3) até o ano de 2022 não havia sido realizado o pagamento da diligencia do oficial de justiça para o cumprimento do mandado de citação; (4) até o ano de 2022 a Embargada, naqueles autos não tinha diligenciado na expedição do mandado de citação; (5) Houve, por parte da embargada, naquela ação de busca e apreensão, pedido de suspensão do andamento processual, houve necessidade de emenda à inicial, houve oposição de embargos de declaração, sem que em nenhuma petição houve o zelo da Embargada em atualizar/buscar o real endereço da Embargante, fls. 84 – (certidão de decurso de prazo sem manifestação). (6) por final, e mais grave, demonstrando a total desídia da Embargada, naquele processo inicial, o advogado da Embargada retirou os autos em carga no dia 28/03/2019, tendo devolvendo-os em secretaria apenas em 15/05/2019 após a intimação do Dr. Vinicius Muller para devolução em secretaria. (7) por final, e mais grave, demonstrando a total desídia da Embargada naquela ação originaria de busca e apreensão de veículo, conforme se observa da Carta Precatória juntada naqueles autos, a citação não teria ocorrido (no endereço do escritório profissional do Embargante) porque em contato telefônico com o advogado do Embargado, a oficial de justiça foi informada pelos advogados da Embargado, que o Mandado poderia ser devolvido, sem citação do Embargante, pois o veículo não fora localizado”. Id n º 178504199.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida a omissão alegada.

O embargado apresentou as contrarrazões (id nº 180599697) pleiteando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

HERBERT COSTA THOMANN
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que negou provimento

ao Recurso de

apelação interposto pelo Embargante.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão da interrupção do prazo prescricional, ainda que contrário ao interesse do embargante. Vejamos:

“(...)
a controvérsia dos autos está em perquirir se o anterior ajuizamento da ação de busca e apreensão visando à consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito bancário é causa interruptiva da contagem do lapso prescricional, bem como qual o marco inicial para se computar a prescrição do título, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido.

Para melhor esclarecimento da matéria, o Magistrado de origem assim
fundamentou sua decisão:

“(...) No tocante a arguição da prescrição do titulo extrajudicial, há que se esclarecer que o autor sustenta o decurso de prazo da prescrição, sob alegação que a requerida que firmou contrato e deixou no prazo legal postular pelo direito da cobrança da cédula de crédito sob p n° 40233124-8, com vencimento da primeira parcela em 26/06/2014 e última parcela para 26/05/2017 de id. 86188559 - Pág. 9.

No caso o próprio autor informa que a parte requerida ingressou com a Ação de Busca e Apreensão sob n. 21- 70.2016.811.0086 e código nº 90123, qual prolatada sentença sem mérito reconhecendo a inércia da Instituição Financeira.

A referida sentença foi prolatada em 18.06.2020, conforme extrato acostados no id n. 86188572 - pág.108, com trânsito em julgado certificado em 09.10.2020(n. 86188572 – pág.122).

No caso, o prazo prescricional são de 3 (três) anos, pois a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO estava fundada em Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária.

A Ação de Busca e Apreensão somente interrompe a prescrição quinquenal quando efetivada a citação da parte requerida. E ali, a parte requerida/Autor, deu-se por citado, inclusive apresentando contestação, conforme extrato do processo acostados nos autos.

Com a interrupção do prazo prescricional, o prazo retorna, por inteiro, após o trânsito em julgado da sentença ali proferida que se deu em 09.10.2020(n. 86188572 – pág.122).

Razão pela qual, inviável o reconhecimento da prescrição, pois o título somente prescreverá em 09.10.2023, aplicando-se o prazo trienal.

Ainda, quando ingressou com a referida Ação de Busca e Apreensão, não havia escoado o prazo prescricional, portanto, não há que se falar em prescrição de título. Ainda mais, que persiste o direito de ação para recebimento do título extrajudicial.

Não há que falar em reconhecer prescrição do título, como baixa de gravame (...)” id nº 140736678

Em que pese os argumentos levantados pelo apelante, a sentença não merece qualquer reparo.

Veja-se que o enunciado normativo inserto no art. 202, V, do CC, possui a seguinte redação:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

III - por protesto cambial;

IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu,
ou do último ato do processo para a interromper
.
(destaquei)

Em sede doutrinária, CRISTIANO CHAVES DE FARIA e NELSON ROSENVALD esclarecem o seguinte:

“Distintamente das causas suspensivas do prazo prescricional, as causas interruptivas dizem respeito a circunstâncias que possuem o condão de inutilizar o lapso prescricional já iniciado.
Ou seja, operada uma causa interruptiva, o prazo prescricional já fluído é aniquilado, voltando a correr quando cessada a causa que lhe originou, do seu início (recomecará a contagem)
. E mais,
"o novo prazo que reinicia a correr é o mesmo previsto para a prescrição da ação. Nova contagem deve fazer-se, observando o mesmo prazo
", mas palavras certeiras de Arnaldo Rizzardo. (...) Outrossim, a prática de qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor é motivo interruptivo do prazo prescricional. Aliás, o dispositivo legal em apreço tem incidência, inclusive, nas obrigações empresariais.”
(Curso de Direito Civil. Parte Geral e LINDB. Vol. 1. 16ª edição. Salvador: Editora JusPODIVM. 2018. p. 784). (destaquei)

Neste aspecto, a questão não demanda maiores digressões, na medida em que a Código Civil determina, sem margem de dúvida, que qualquer ato judicial que constitua o devedor em mora tem o efeito de interromper a prescrição.

Vale dizer, nas palavras dos civilistas LUCIANO FIGUEIREDO e ROBERTO FIGUEIREDO:
"toda e qualquer ação material inequívoca a demonstrar que o credor não está inerte e, por isso, não merece sofrer a prescrição"
(Manual de Direito Civil. Volume único. 2ª edição. Salvador: JusPodium, 2021, p. 376).

Logo, não restam dúvidas de que a propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida), interrompeu o prazo prescricional, que só recomeçou a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença (
09.10.2020
), nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se aquela ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução do mérito, pois neste aspecto, a legislação civil não faz qualquer distinção.

No mesmo trilhar, o STJ, ao apreciar caso bastante semelhante, firmou entendimento assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 202, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 458 e 535 do CPC anterior.

2. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição,
que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu
.

3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no inadimplemento da cédula de crédito comercial garantida por alienação fiduciária, com a citação válida do devedor, interrompe o prazo para propor ação de execução com base no mesmo título de crédito.

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 1135682/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 23/04/2021) (destaquei)

Neste contexto, quando a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão e, comparecendo espontaneamente a parte ré (apresentando contestação), esta foi constituída em mora; isso significa dizer que o requerido estava inadimplente com a obrigação principal da cédula de crédito bancário: cabendo a restituição, conforme acordado, do capital emprestado pelo autor.

Assim, patente que a finalidade da ação de busca e apreensão é o cumprimento da obrigação expressa na cédula de crédito bancário- assim como o é a ação de execução, proposta com base no mesmo título. Não é possível afastar a constituição em mora do devedor - fato que, a teor do já mencionado art. 202, inciso V, e parágrafo único, do Código Civil, implicou a interrupção da prescrição até o trânsito em julgado do processo.

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra), qual seja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Com a interrupção do prazo prescricional, o prazo retorna, por inteiro, após o trânsito em julgado da sentença proferida na aludida ação de busca e apreensão, que se deu em 09.10.2020, conforme a dicção do parágrafo único, do art. 202 do Código Civil.

Razão pela qual, em total alinhamento a sentença de primeiro grau: “
inviável o reconhecimento da prescrição, pois o título somente prescreverá em 09.10.2023, aplicando-se o prazo trienal
”
.
Id nº 174329696

Portanto, restou claro no acórdão que a propositura da ação de busca e apreensão, com comparecimento espontâneo da parte ré (o que corresponde a citação válida),
interrompeu o prazo prescricional,
que só recomeçou a correr do último ato do processo, a saber: o trânsito em julgado da sentença (
09.10.2020
), nos termos do parágrafo único, do art. 202, do Código Civil, independentemente se aquela ação de busca e apreensão foi julgada extinta sem resolução do mérito, pois neste aspecto, a legislação civil não faz qualquer distinção.

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto a questão suscitada foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
va
lendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Este aspecto também já foi tratado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, anotando-se o seguinte entendimento:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide” (1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, pagina 44, às notas do CPC Anotado, Negrão, 36ª. Edição pagina 628).

A respeito do prequestionamento, oportuno ressaltar que a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023